Tribunal: TJBA
Processo: 8003519-07.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003519-07.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: DAIARA TEREZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU. Valor da causa inferior a 50 ORTN. Art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Incabimento de recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal de pequeno valor. Cabimento apenas de embargos infringentes e de declaração. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Critério de alçada definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Atualização de 50 ORTN pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU do exercício de 2020, no valor histórico de R$ 132,48. Sustenta-se a necessidade de anulação da decisão monocrática, apesar de a execução fiscal ter valor inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, é inferior ao equivalente a 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 limita os recursos cabíveis contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN aos embargos infringentes e aos embargos de declaração. 4.O valor de alçada deve ser apurado na data da distribuição da execução fiscal, considerando-se a dívida monetariamente atualizada e acrescida de multa, juros de mora e demais encargos legais. 5.O Supremo Tribunal Federal reconhece, em repercussão geral, a constitucionalidade da norma que veda apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. 6.O Superior Tribunal de Justiça estabelece, em recurso repetitivo, que 50 ORTN correspondem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, valor que deve ser corrigido pelo IPCA-E a partir de então, observada a data da propositura da execução. 7.Na data da propositura da execução fiscal, em 09/12/2020, o valor de alçada correspondente a 50 ORTN era de R$ 1.078,04, superior ao valor atribuído à causa, de R$ 132,48. 8.A interposição de apelação é incabível quando o valor da execução fiscal não supera o limite de alçada, hipótese em que a insurgência contra a sentença deve ocorrer por embargos infringentes ou embargos de declaração. 9.O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, diante da previsão expressa do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 10.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8003519-07.2020.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada DAIARA TEREZA SANTOS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.